Tribunal: TJES
Processo: 5009030-34.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009030-34.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO PROCON. REVISÃO JUDICIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por município contra sentença que, em embargos à execução fiscal, acolheu parcialmente os pedidos para reconhecer a legalidade da cobrança de tarifas de cadastro e de registro de contrato e para reduzir multa aplicada pelo Procon.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) determinar a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução; (iii) verificar a competência e legalidade da atuação do PROCON para aplicação da sanção administrativa; (iv) avaliar a legalidade das tarifas bancárias (cadastro, registro e serviços de terceiros); (v) examinar a proporcionalidade do valor da multa imposta e a possibilidade de controle judicial; (vi) adequar o termo inicial e índices de correção monetária e juros moratórios, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do banco demonstram de forma suficiente a impugnação específica dos fundamentos da sentença, permitindo o contraditório e a ampla defesa.

4.
A indicação, na CDA, dos dispositivos legais que regem a incidência de juros e correção monetária atende aos requisitos do art. 202, II, do CTN, e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

5.
A competência do PROCON para fiscalizar e aplicar sanções administrativas decorre do poder de polícia previsto nos arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor.

6.
É abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiros sem a especificação do serviço efetivamente prestado (STJ, Tema 958). Por outro lado, são válidas a tarifa de cadastro, cobrada no início do relacionamento (STJ, Súmula 566), e a despesa com registro de contrato, para pactos anteriores a 25/02/2011 (STJ, Tema 972), ressalvada a análise de onerosidade excessiva, não verificada no caso.

7
. O controle judicial dos atos administrativos abrange a análise de sua legalidade, o que inclui a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.
É lícito ao Poder Judiciário reduzir o valor de multa aplicada pelo Procon quando se mostrar excessiva, a fim de adequá-la à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor (art. 57, CDC), sem que isso configure indevida incursão no mérito administrativo.

9.
Reduzido o valor da multa em juízo, a correção monetária incide a partir da data da decisão judicial que fixou o novo montante, porquanto arbitrado em valor atual.

10.
Os juros de mora, por sua vez, devem seguir o índice previsto na legislação municipal específica para os créditos da Fazenda Pública e incidir a partir da constituição em mora do devedor no processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso de apelação do Município de Vitória conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação do Banco Votorantim S.A. parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

12.
Tese de julgamento:
"1. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário autoriza a revisão do valor de multas aplicadas pelo Procon para adequá-las aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso represente violação à separação de poderes ou ao mérito administrativo. 2. É válida a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento e da despesa com registro de contrato para pactos firmados antes de 25/02/2011, desde que não configurada onerosidade excessiva, sendo, contudo, abusiva a cobrança por serviços de terceiros sem a devida especificação. 3. Fixado novo valor para a multa administrativa em sede judicial, a correção monetária incide a partir da data da decisão que o arbitrou, enquanto os juros de mora devem observar o índice previsto na legislação local para os débitos da Fazenda Pública, a contar da constituição em mora na esfera administrativa."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 55, 56 e 57; Código Tributário Nacional (CTN), art. 202, II; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei Municipal de Vitória nº 4.452/1997, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp n. 1.251.331/RS; STJ, Súmula 566; STJ, REsp n. 1.639.320/SP (Tema 972).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de MUNICÍPIO DE VITÓRIA e CONHECER PARCIALMENTE do recurso de BANCO VOTORANTIM S.A. e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO VOTORANTIM S.A. e MUNICIPIO DE VITORIA
contra a r. sentença de id. 14812961, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, referente à execução fiscal nº 5012280-12.2021.8.08.0024, acolheu em parte a pretensão, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da despesa com o registro do contrato, bem como para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no processo administrativo de origem, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 14812963), alega o
BANCO VOTORANTIM S.A.
, em síntese, que: i) a CDA é nula, pois não menciona os parâmetros do cálculo para a atualização da quantia executada, ou seja, a maneira de calcular os juros de mora e o termo inicial para o cálculo da atualização dos valores; ii) o processo administrativo é nulo, ante a incompetência do PROCON para imposição da multa aplicada, bem como por violação aos princípios da legalidade e motivação dos atos administrativos; iii) o Poder Judiciário pode e deve analisar a legalidade e a conformidade do ato administrativo com a legislação, inclusive quanto ao mérito, bem como a proporcionalidade da sanção aplicada; iv) a cobrança da tarifa de “serviços de terceiros” é legal, tendo agido em exercício regular do direito; v) a multa aplicada é desproporcional, devendo ser reduzida; v) a correção monetária deve incidir a partir da data da sentença que fixou o novo valor, e os juros de mora devem ser contados a partir do trânsito em julgado da decisão.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em id. 14812967, suscitando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Por seu turno, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em seu recurso (id. 14812966), sustenta, em síntese, que: i) a r. sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato, por se tratar de relação de consumo, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e por serem nulas as cláusulas contratuais que estabelecem cobranças abusivas em face do consumidor; ii) o valor original da multa aplicada pelo PROCON Municipal se mostra proporcional e razoável, pois observou os critérios objetivos previstos na legislação municipal, bem como o elevado potencial econômico da instituição financeira, não devendo ser reduzido; iii) a correção monetária e os juros de mora devem seguir o disposto no legislação federal e municipal (art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97) aplicável à Dívida Ativa; iv) a condenação ao ressarcimento integral das despesas da parte contrária viola o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que houve sucumbência recíproca; e, por fim, v) subsidiariamente, caso se mantenha a redução da multa, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município, atribuindo-se o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada.

Após intimado, o apelado apresentou contrarrazões em id. 14812969, pelo desprovimento do recurso.

Intimado o Município acerca da tempestividade do recurso, apresentou petição de id. 15208719.

Intimado o
BANCO VOTORANTIM S.A.
para se manifestar acerca da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, apresentou petição de id. 15742163.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009030-34.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar – Ausência de dialeticidade recursal)

Como relatado, o Município apelado suscitou em contrarrazões a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, aduzindo que o
BANCO VOTORANTIM S.A.,
ora apelante, não enfrentou especificamente os fundamento da sentença.

Conforme o princípio da dialeticidade, os fundamentos recursais deduzidos pelo apelante devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com a decisão atacada, impugnando especificamente, os fundamentos do pronunciamento jurisdicional guerreado.

Acerca do tema, destaca-se entendimento proferido por este e. Tribunal:
“Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Em análise da peça recursal, observo que esta, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PROCESSO Nº 5009030-34.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO VOTORANTIM S.A. e MUNICIPIO DE VITORIA
contra a r. sentença de id. 14812961, que, nos autos dos embargos à execução opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, referente à execução fiscal nº 5012280-12.2021.8.08.0024, acolheu em parte a pretensão, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da despesa com o registro do contrato, bem como para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no processo administrativo de origem, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 14812963), alega o
BANCO VOTORANTIM S.A.
, em síntese, que: i) a CDA é nula, pois não menciona os parâmetros do cálculo para a atualização da quantia executada, ou seja, a maneira de calcular os juros de mora e o termo inicial para o cálculo da atualização dos valores; ii) o processo administrativo é nulo, ante a incompetência do PROCON para imposição da multa aplicada, bem como por violação aos princípios da legalidade e motivação dos atos administrativos; iii) o Poder Judiciário pode e deve analisar a legalidade e a conformidade do ato administrativo com a legislação, inclusive quanto ao mérito, bem como a proporcionalidade da sanção aplicada; iv) a cobrança da tarifa de “serviços de terceiros” é legal, tendo agido em exercício regular do direito; v) a multa aplicada é desproporcional, devendo ser reduzida; v) a correção monetária deve incidir a partir da data da sentença que fixou o novo valor, e os juros de mora devem ser contados a partir do trânsito em julgado da decisão.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em id. 14812967, suscitando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Por seu turno, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em seu recurso (id. 14812966), sustenta, em síntese, que: i) a r. sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato, por se tratar de relação de consumo, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e por serem nulas as cláusulas contratuais que estabelecem cobranças abusivas em face do consumidor; ii) o valor original da multa aplicada pelo PROCON Municipal se mostra proporcional e razoável, pois observou os critérios objetivos previstos na legislação municipal, bem como o elevado potencial econômico da instituição financeira, não devendo ser reduzido; iii) a correção monetária e os juros de mora devem seguir o disposto no legislação federal e municipal (art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97) aplicável à Dívida Ativa; iv) a condenação ao ressarcimento integral das despesas da parte contrária viola o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que houve sucumbência recíproca; e, por fim, v) subsidiariamente, caso se mantenha a redução da multa, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município, atribuindo-se o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada.

Após intimado, o apelado apresentou contrarrazões em id. 14812969, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Passo a julgar os recursos conjuntamente considerando que impugnam capítulos coincidentes da sentença.

Inicialmente, o
BANCO VOTORATIM S.A
. pretende a reforma da sentença por entender que a CDA é nula, bem como o processo administrativo que a originou.

O juízo de primeiro grau, ao examinar a CDA exequenda, consignou de forma expressa que o título descreve o valor originário da dívida e também indica o fundamento legal para o cômputo dos encargos moratórios, constando o seguinte (id. 14812941, fls. 09):

“A Dívida Ativa ora inscrita está sujeita, até sua liquidação, à correção monetária (Art. 33 da Lei 3112/1983, Art. 1º Lei 3622/1989, Lei 4284/1995, Lei 5248/2000) e Juros de Mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração – Art. 3ª Lei 4165/1994 a partir de 01/01/1995 e calculados a partir da data de inscrição do débito em Dívida Ativa com as alterações determinadas pela Lei 4452/1997), excetuada, quanto aos juros, a parcela relativa às multas e para que se faça Cobrança Judicial do Débito, extraiu-se a presente Certidão.”

Mencionou, ainda, o quadro “demonstrativo de débito”, o qual contém sete colunas: a primeira coluna trata do número do registro da inscrição em dívida ativa; a segunda versa sobre a data em que o débito foi registrado no cadastro da dívida ativa; a terceira aponta o documento por meio do qual o contribuinte teve ciência do débito; a quarta indica valores expressos em moeda na época em que o débito foi inscrito em dívida ativa, com observação para que seja conferida tabela de índices; a quinta mostra o valor inscrito em dívida ativa, convertido para o Real, descontadas as importâncias já pagas; a sexta coluna faz referência à multa moratória, prevista no art. 25, § 1º, da Lei Municipal 3.112/1983; e, por fim, a sétima coluna prevê que os juros são aplicáveis sobre os valores inscritos em dívida ativa em consonância com o art. 3º da Lei Municipal 4.165/1994, a partir de 01/01/1995, e calculados desde a data de inscrição em dívida ativa, com as alterações estabelecidas na Lei 4.452/1997.

A indicação expressa dos dispositivos legais que regem a incidência de juros e correção monetária é suficiente para o preenchimento dos requisitos previstos no art. 202, inciso II, do Código Tributário Nacional, e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

Desta forma, afasto a preliminar de nulidade da CDA.

Ademais, não procede o argumento de que o Procon é incompetente para aplicação de sanções, em razão da expressa previsão dos arts. 55 e 56 do CDC, vejamos:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

§ 2° (Vetado).

§ 3° Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1°, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores.

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único.
As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Como já reiteradamente decidido por este e. TJES, em consonância com o posicionamento do c. STJ:
“É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990”
(TJES; Apelação Cível 5008339-20.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 13/04/2023).

Cito ainda:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia da entidade de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor.
[...] (TJES; Apelação Cível 0022733-02.2014.8.08.0347; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgado em: 09/03/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. MULTA EMITIDA PELO PROCON. DEFEITO EM PRODUTO. ASSISTÊNCIA EXERCIDA. DEFEITO NÃO IDENTIFICADO PELA EMPRESA. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO. SANÇÃO FIRMADA EXCLUSIVAMENTE NA DECLARAÇÃO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados;
[...] (TJES; Apelação Cível 0012543-28.2019.8.08.0048; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Desª Janete Vargas Simões; Julgado em: 05/07/2024).

Como enfatizou acertadamente o d. Juízo sentenciante: “(...) o PROCON não atuou como juiz em um conflito entre a empresa e o consumidor, apenas constatou a abusividade da cobrança e aplicou a penalidade cabível.”

Da mesma forma, não há que se falar em violação aos princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos, pois, da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão que impôs a sanção expôs de forma clara os fatos (reclamação do consumidor sobre a cobrança de tarifas), os fundamentos jurídicos (a abusividade de tais cobranças em face do Código de Defesa do Consumidor) e a conclusão (aplicação de multa).

O ato administrativo indicou a prática infracional, o dispositivo legal infringido e as razões pelas quais a defesa apresentada pela instituição financeira não foi acolhida, portanto, irretocável a r. sentença também neste ponto.

Na sequência, o Banco apelante defende a legalidade da tarifa de serviços de terceiros, contudo, r. sentença deve ser mantida.

Conforme precedente firmado pelo STJ no Tema 958, fixou-se a tese 2.1, relativa à “
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
” (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

Na mesma linha adotada pelo Juízo
a quo
, alcanço a conclusão de que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, ou seja, de comprovar, com exatidão, quais foram os serviços prestados e se foram efetivamente realizados.

Assim, ao prever uma cobrança a título de
serviços de terceiros
sem discriminar qual serviço foi prestado em benefício direto do consumidor, sua natureza, seu custo e quem foi o prestador, a instituição financeira incorre em prática abusiva, cuja ilegalidade deve ser reconhecida.

A tese, portanto, deve ser rejeitada.

Ainda em matéria de ilegalidade de tarifas, o Município de Vitória, em seu recurso, pretende que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato.

Conforme definido pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1251331/RS, “
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
(REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013).

No mesmo sentido dispõe o enunciado da Súmula 566 do STJ: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.”

No presente caso, o contrato que deu origem à autuação foi celebrado em 13 de janeiro de 2010, data posterior ao marco temporal fixado, o que confere legalidade à cobrança. E, ainda, o valor cobrado (R$ 509,00), ao contrário do que sustenta o Município apelante, não revela onerosidade excessiva, pois, como acertadamente indicado na sentença, o montante representa porcentagem ínfima do valor financiado.

Da mesma forma, no que se refere às
tarifas de
registro de contrato,
a sentença mencionou o REsp 1.639.320/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 972), que fixou a tese de que a cláusula que prevê o ressarcimento de tal despesa pelo consumidor é válida nos contratos celebrados em período anterior a 25/02/2011, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Deste modo, não merece reparos o capítulo da sentença que reconheceu a sua legalidade, visto que o contrato foi pactuado em 13/01/2010, o que torna a cláusula, em princípio, válida, e a tarifa cobrada perfaz a quantia ínfima de R$ 39,67, não sendo excessivamente onerosa.

Vencidos tais pontos, examino o capítulo da decisão que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, que foi objeto de recurso por ambas as partes.

É corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

No entanto, “
e
m decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
” (TJES; AC 0020161-96.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 19/07/2022; DJES 14/02/2023)

Desta forma, o controle judicial dos atos administrativos discricionários fica restrito à análise da sua
legalidade
, que inclui a observância aos princípios da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência etc., consagrados na CRFB/1988, respeitando-se a discricionariedade na medida em que é assegurada pela lei. É o que ensina a doutrina:

“Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei.
Isto ocorre precisamente pelo fato de ser a discricionariedade um poder delimitado previamente pelo legislador; este, ao definir determinado ato, intencionalmente deixa um espaço para livre decisão da Administração Pública, legitimando previamente a sua opção; qualquer delas será legal.

Daí por que não pode o Poder Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 254) – grifei.

Por esta razão, sobressai o entendimento dominante nesta Corte que, em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Vejamos:

[...]1.
É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da Lei e da ordem constitucional.
2.
Em situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, entendo que a multa arbitrada pelo juízo de primeiro grau não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. 4. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de ter deixado de prestar a assistência técnica ao consumidor adquirente do celular com vício de qualidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJES; AC 0003164-14.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 23/09/2022)

(...) 2.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190022483, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

É também o posicionamento emanado pelo C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1.
"O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." (AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018).

2. No caso, a empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação de procedimento ordinário objetivando, entre outras providências, a redução do valor de multa a ela imposta pela ANP, em virtude da constatação de não observância de normas legais na disposição de recipientes de gás.

3. A Corte regional, por sua vez, confirmou a sentença apelada, no que esta reduziu o valor da sanção pecuniária, invocando, para tanto, critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, em conformidade com entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.

4.
Não há falar em ofensa ao poder de polícia da ANP, como aventado nas razões recursais, senão que, atento às peculiaridades do caso concreto, o julgador, pela perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, não vislumbrou compatibilidade entre a infração glosada pela autoridade fiscalizadora e o elevado quantum da multa aplicada.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.766.116/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

Firmada tal premissa, observo, mediante exame do caderno processual, que o processo administrativo foi originado da Reclamação 3379/2013 apresentada pela consumidora Luzia Cristina Brumana Leonard, na qual relatou ter firmado contrato de financiamento de crédito para compra de veículo junto à instituição financeira, constatando a existência de cláusulas abusivas.

O órgão sancionador, ao analisar o caso, aplicou penalidade de multa à empresa por infração ao Código de Defesa do Consumidor no valor de R$ 57.272,39 (id. 14812942, fl. 63), confirmado pelo julgamento do recurso administrativo (id. 14812943, fl. 74).

Cabe examinar, pois, se valor arbitrado a título de multa está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Quando o valor arbitrado destoa destes princípios, pode o Poder Judiciário intervir no sentido de verificar sua eventual inobservância, como apontado anteriormente.

Também merece menção que tal multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

No caso dos autos, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo órgão fiscalizador não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática que a originou, tal qual apurado pelo d. Juízo sentenciante.

Com base em tais fundamentos, entendo que, na hipótese, a sanção pecuniária no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais) revela-se compatível a atender as diretrizes do instituto da multa, sendo este valor apto a atender seu viés pedagógico e sancionatório, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa em favor da Administração Pública, levando em consideração, ainda, a capacidade econômica da instituição financeira.

Ao proceder desta forma, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade, conforme já decidido reiteradamente por este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MINORAÇÃO DA MULTA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Trata-se de ação declaratória ajuizada pela instituição financeira, ora apelada, com o desiderato de declarar a nulidade da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 2) Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa. 3) Isso porque o montante de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC. 4)
A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário. Precedentes deste e. Sodalício.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 0032105-03.2016.8.08.0024; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 16/03/2023)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON MUNICIPAL – MULTA POR INFRAÇÃO AO CDC – QUANTUM REDUZIDO SIGNIFICATIVAMENTE NA SENTENÇA – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (STF, SÚMULA VINCULANTE N° 10) – INAPLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO MUNICÍPIO – NÃO OCORRÊNCIA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PELO MUNICÍPIO – ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80 – VIABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DOS LITIGANTES – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE TPC ADVOGADOS CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. 2. A multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor visa a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, sem que, no entanto, implique enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3.
A alteração do valor da multa pelo crivo do Poder Judiciário em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade não pressupõe a inobservância dos critérios dispostos no Decreto Municipal 11.738/2003, tampouco sua inaplicabilidade. Não havendo declaração explícita de inconstitucionalidade, incabível a aplicação da Súmula Vinculante n° 10 do STF. Precedentes
. [...] (TJES; Apelação Cível 5001086-49.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 10/08/2022)

Neste ponto, pois, não merece provimento o recurso do banco, a fim de reduzir o
quantum
da sanção, nem do Município para restabelecer o valor inicial.

Na sequência, passa-se a analisar os consectários legais, fixados na sentença da seguinte forma: “
a multa é desproporcional e desarrazoada, devendo ser reduzida para R$ 12.000,00 (doze mil reais) no processo administrativo de origem, com a incidência de
juros de mora
sobre o valor multa que foi reduzida segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança,
desde a data em que o embargante foi
constituído em mora,
ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Também deverá incidir
correção monetária,
pelo índice
IPCA-E,
a partir da
data da prolação dessa sentença
que minorou o montante da multa, e que tornou líquido o ‘quantum’ devido.”

O Município se insurge sob o argumento de que a
correção monetária
não pode ser devida apenas a partir da prolação da r. sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon, mas desde a data da sua aplicação pelo órgão administrativo.

Entretanto, quando reduzido o valor da multa em sentença, este foi arbitrado em montante atual, não merecendo prosperar sua tese. Nesse sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO SANADA.
Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária incidirá pelo IPCA-E a partir do julgamento que a reduziu, além de juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora.
(TJES; Apelação Cível 5000001-62.2019.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julgado em: 03/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 2.
Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 0007191-31.2015.8.08.0048, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).grifei.

Neste ponto, o banco apelante, por sua vez, pugna pela incidência de correção monetária a partir da redução do valor fixada na sentença, parte do recurso que não merece conhecimento por ausência de interesse recursal, visto que foi exatamente o marco considerado pelo Juízo.

Ademais, quanto aos
juros de mora,
alega o Município que estes devem ser calculados conforme o índice de 1% ao mês, nos termos previstos no art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997.

Com razão neste ponto, tendo em vista que conforme já decidido por esta c. Câmara: “
Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE),
bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal
”
(TJES; Apelação Cível 0037322-03.2011.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Julgado em: 02/10/2024).

E, ainda:

[...] 4.
Em relação aos acréscimo legais, adoto posicionamento desta C. Câmara para readequá-los “(...) à orientação sufragada no âmbito desta Primeira Câmara Cível, a fim de que sobre o valor reduzido da multa administrativa incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
(conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível 0002812-12.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julgado em: 14/08/2024)

Merece provimento o recurso do Município neste particular, para adequar o índice dos juros de mora conforme a legislação municipal para 1% ao mês.

A insurgência da instituição financeira, a seu turno, refere-se ao termo inicial dos juros de mora, defendendo que deve incidir a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

Todavia, como já reconhecido por este e. TJES e corretamente aplicado pelo d. Juízo sentenciante, os juros de mora correrão a partir de quanto o banco foi constituído em mora, conforme art. 394 do CC, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 2.
Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC.
3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 0007191-31.2015.8.08.0048, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).grifei.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON – REDUÇÃO DA MULTA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PROVIDO. 1.
Omissão saneada para constar que os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora
e a correção monetária deve incidir somente a partir da publicação do acórdão, observando os índices dispostos no art. 2º da Lei Municipal de Vitória de n. 5.248/2000 e no art. 4º da Lei Municipal de Vitória de n.º 4.452/97. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES; ED AC 5003048-78.2018.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Des. Rel. Júlio César Costa de Oliveira, Data: 12/07/2022)

Por fim, o Município se insurge contra o seguinte capítulo da sentença que condenou a Fazenda Pública a ressarcir as despesas da parte contrária, se existentes.

A Lei nº 6.830/80, em seu artigo 39, aduz que
“a
Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.”

Ademais, o parágrafo único do apontado artigo prescreve que, quando vencida, a Fazenda Pública apenas ressarcirá o valor das despesas que foram feitas pela parte adversa (art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80).

A orientação deste E. Tribunal é no sentido de aplicar a isenção prevista no dispositivo em favor da Fazenda Pública Municipal, que deve ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas. A exemplo, cito julgados desta C. Primeira Câmara:

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento fixado em sede de recurso repetitivo, estabeleceu que a Fazenda Pública é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80, (STJ - RESP 1107543/SP, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010);
2. Considerando as jurisprudências sobre o tema e o art. 39 da Lei nº 6.8930/80 que prevê a isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, entendo que é indevida a condenação do Município de Viana;
3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0004900-52.2015.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 23/11/2021; DJES 11/01/2022)

EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ISENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIMENTO DO PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE RECURSO PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Municipal, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200011623, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Portanto, o entendimento adotado na sentença está em consonância com o posicionamento deste e. TJES na matéria, não merecendo acolhida a tese de violação ao Tema Repetitivo 202 do STJ (REsp 1107543/SP), cuja questão jurídica é totalmente diversa da presente: “referente à obrigatoriedade ou não de a Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, proceder ao adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório competente, para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada.”

No que se refere ao pleito de atribuição integral dos ônus sucumbenciais integralmente ao banco, constato que o valor da multa inicial, por excessivo, foi reduzido de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), revelando-se substancial a alteração.

Nessa linha, o
BANCO VOTORANTIM S.A.

não

decaiu em parte mínima de seu pedido, o que descaracteriza a alegação de sucumbência mínima.

Por oportuno, cito julgado deste E. Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.
5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,

somente para alterar o índice dos juros de mora para 1% ao mês.

E, ainda,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de
BANCO VOTORANTIM S.A.
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
pelo que deve ser majorado o percentual de honorários advocatícios por ele devido para 12% (doze por certo) do seu proveito econômico (STJ, Tema 1.059 e CPC, art. 85, § 11).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)